Tribunal: STF
Processo: RHC 219502
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de José Paulo Eduardo Galvão Vizaco interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE. 



    PACIENTE CIVIL INVESTIGADO EM DECORRÊNCIA DE POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO BRASONADA. 



    O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, POR FALTA DE JUSTA CAUSA, SÓ OCORRE EM SITUAÇÕES ESPECIALÍSSIMAS, SENDO ADMITIDO QUANDO, DE FORMA CLARA E PRECISA E SEM A NECESSIDADE DE EXAME VALORATIVO DO CONJUNTO FÁTICO OU PROBATÓRIO, CONSTATA-SE A ATIPICIDADE DA CONDUTA OU A INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS MÍNIMOS DE AUTORIA. 



    O IPM É UM PROCEDIMENTO QUE TEM POR ESCOPO REUNIR OS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. POR MEIO DELE SÃO COLHIDAS AS PROVAS QUE, POSTERIORMENTE, PODERÃO SER VALIDADAS NO CURSO DO PROCESSO E SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS DEVERÁ SER TRANCADO. 



    É POSSÍVEL QUE A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, AO ADOTAR OS MECANISMOS APURATÓRIOS, INSTAURE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR A FIM DE SOLUCIONAR O IMBRÓGLIO NO QUAL O PACIENTE, MESMO NÃO ESTANDO NA CONDIÇÃO DE INDICIADO, É ELEMENTO PRIMORDIAL PARA A OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE A APURAÇÃO OBTENHA ÊXITO.



    IRRAZOÁVEL OBSTAR A CONTINUIDADE DE UM INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, SOBRETUDO NA HIPÓTESE DE A POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR PROCEDER COM ESTABILIDADE A INVESTIGAÇÃO NO INTUITO DE OBTER INFORMAÇÕES SUFICIENTES E APTAS A ELUCIDAR OS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES CONSTANTES NO PROCEDIMENTO INQUISITORIAL.



    DENEGADA A ORDEM. UNÂNIME. 



    (HC 7000296-41.2022.7.00.0000/SP, ministro Claudio Portugal de Viveiros)



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta, pelo que pretende o trancamento do inquérito policial militar instaurado em seu desfavor.



    Concedi a medida liminar pleiteada em 28/09/2022.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo provimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Direito Processual Penal. Crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Alegação de ausência de justa causa por atipicidade da conduta. Pedido de trancamento da ação penal. O trancamento da ação penal via habeas corpus somente se viabiliza quando, pela mera exposição dos fatos, se verificar de forma inequívoca a imputação de fato penalmente atípico ao acusado, a inocência deste ou, ainda, a extinção da sua punibilidade, o que ocorre no presente caso. Recorrente que apresentou documentação válida e regular perante o órgão competente, comprovando ser o proprietário da arma abrasonada. Manifesta atipicidade da conduta. Parecer pelo provimento do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, cabe observar que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal - ou do inquérito policial militar, como no caso dos autos - só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Nesse sentido, trata-se de um caso excepcional apto a concessão da ordem para trancar a ação penal que tramita em desfavor do ora recorrente, porquanto evidente a atipicidade de sua conduta.



    É que, conforme se constata dos autos, trata-se de Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado em desfavor da parte recorrente a fim de apurar possível delito de posse ilegal de arma de fogo pertencente ao Exército Brasileiro. 



    Nesse contexto, verifico que o próprio Ministério Púbico Militar, em suas contrarrazões recursais, deixou evidenciada a ausência de tipicidade da conduta do recorrente. Confira-se:



    O Paciente é Caçador, Atirador e Colecionador – CAC, CR nº 28.143, encontrando-se na condição de investigado por suposta conduta ilícita em relação à origem, aquisição, registro e, sobretudo, posse de arma de fogo de uso restrito brasonada, apesar de constar nos autos que o paciente apresentou toda a documentação exigida referente a arma abrasonada. A pistola possuía o CRAF (certificado de registro de arma de fogo) expedido pelo próprio Exército Brasileiro em nome do recorrente/paciente com validade até 31/01/2022, ou seja, estava, em tese, totalmente regular. 



    A pistola em questão foi herança de seu avô, que era Capitão do Exército, aproximadamente no ano de 1996, tendo sido regularizada no ano de 2008, na época da anistia, tanto que ele possuía o CRAF da arma desde 22/7/2008, sendo renovado em 22/03/2012, e por último em 02/05/2017, com validade até 31/01/2022. 



    Em consulta ao Sistema de Gerenciamento Militar de Armas – SIGMA, o paciente consta como proprietário da arma, conforme o próprio histórico de aquisição e de recuperação do CRAF da arma, e o CR, os quais foram devidamente juntados ao processo administrativo tudo conforme fls. 73-75. 



    [...]



    Reafirmamos o parecer, no sentido da absoluta ilegalidade da instauração do IPM. A arma estava regular perante o próprio órgão, logo não preenche a elementar do tipo do artigo 16, da Lei 10.826/03, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A posse da arma está amparada pela anistia do artigo 30 da referida lei. Aliás, tendo havido alteração da matéria proibitiva em recentes decretos do Executivo, sequer poderia se cogitar de arma de uso restrito. Posto isso, somos de parecer que o recurso seja acolhido, determinando-se o trancamento do inquérito por absoluta falta de justa causa. 



    No mesmo sentido, opinou o Ministério Publico Federal, cabendo transcrever os seguintes trechos (grifei):



    Na espécie, verifica-se que o Recorrente apresentou documentação válida e regular perante o órgão competente, comprovando ser o proprietário da arma abrasonada. 



    […]



     Portanto, uma vez que o acórdão recorrido padece de ilegalidade em razão da manifesta atipicidade da conduta, houve constrangimento ilegal infligido ao Recorrente, impondo-se o provimento da irresignação. 



    Desse modo, vislumbro demonstrada, nestes autos, excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o recorrente, em virtude da manifesta atipicidade de sua conduta, notoriamente pela apresentação de documentação válida e regular perante o órgão competente, o que exclui a elementar do tipo do artigo 16, da Lei 10.826/2003, “sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.



    No mesmo sentido, em casos fronteiriços, cito os seguintes acórdãos:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. CRIME MILITAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS PARA O PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. 



    1. É manifesta a ausência de indícios para o prosseguimento do inquérito instaurado contra o Paciente.



    2. O trancamento de inquéritos e ações penais em curso só é admissível quando verificadas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade.



    3. Não há se subestimar a natureza subsidiária, fragmentária do Direito Penal, que só deve ser acionado quando os outros ramos do direito não sejam suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos.



    4. Ordem concedida.



    (HC 96.370, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    HABEAS CORPUS. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA ANTES DE ENCERRADAS INVESTIGAÇÕES EM INQUÉRITO JUDICIAL INSTAURADO PARA APURAR OS MESMOS FATOS OBJETO DA DENÚNCIA. POSTERIOR ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA SUPERVENIENTE. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 



    I - Falta de justa causa à ação penal iniciada antes de encerradas as investigações em sede de inquérito instaurado para apurar os mesmos fatos e arquivado por decisão judicial, ante a constatação de atipicidade da conduta do paciente. 



    II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade de conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 



    III - Na situação sob exame, verifica-se a atipicidade da conduta do paciente, constatada no Inquérito 333, que tramitou o Superior Tribunal de Justiça. 



    IV - Ordem concedida para trancar a ação penal. 



    (HC 108.748, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para trancar, em relação ao recorrente, o IPM n. 7000108-85.2022.7.02.0002. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator